Tribunal: TJSP
Processo: 1014914-28.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
COMPETÊNCIA. Ação previdenciária proposta contra o INSS. Acidente automobilístico ocorrido nas férias do segurado. Incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda. Comarca de origem que é sede de Vara Federal. Competência da Justiça Federal desde o primeiro grau de jurisdição. Sentença proferida por magistrado estadual que fica anulada, com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
COMPETÊNCIA. Ação previdenciária proposta contra o INSS. Acidente automobilístico ocorrido nas férias do segurado. Incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda. Comarca de origem que é sede de Vara Federal. Competência da Justiça Federal desde o primeiro grau de jurisdição. Sentença proferida por magistrado estadual que fica anulada, com determinação de redistribuição à Justiça Federal de São Vicente/SP.

RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO PARA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO VICENTE/SP.